Tribunal: STF
Processo: HC 106762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIQUIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaratórios.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração pretexto com pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição.



    3. Os argumentos da Embargante, insuficientes para modificar a decisão impugnada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, notadamente porque a resolução do conflito narrado na petição de habeas corpus se deu estritamente nos limites do que requerido.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.